Tribunal: TJSP
Processo: 0015074-94.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da custódia cautelar. Paciente que é reincidente. Decisão bem fundamentada pelo juízo. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.